Tribunal: STF
Processo: RE 86487
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROCEDENCIA, COM BASE NA LEI N. 883/49
E NA PROVA. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DESCONSTITUIR OS VEREDITOS, SOB
A INVOCAÇÃO DE SER A MÃE CASADA, ARTIGO 798, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939. IMPROCEDENCIA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS, APLICAÇÃO DA
SÚMULA 400, PRIMEIRA PARTE, 282, 356 E 286.